Tribunal: STF
Processo: RE 1444783
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104, DE 1964. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA Nº 839 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NA REVISÃO DA PORTARIA ANISTIADORA INSTAURADA PELA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL A RESPEITO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009 RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONSTANTE DO ART. 85, § 1º, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida). 



    2. Mostra-se desnecessário aguardar o trânsito em julgado para fins de aplicação do paradigma firmado em sede de repercussão geral. Precedentes. 



    3. Inexiste notícia nos autos de que a anulação do ato anistiador esteja sendo discutida judicialmente em ação autônoma, tendo as recorrentes sido intimadas por duas ocasiões para trazer essa informação aos autos, ônus da qual não se desincumbiram. 



    4. A aplicação do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Incidente a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança. 



    5. Agravo interno improvido.” (e-doc. 85, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 97).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e aos Temas nº 396 e nº 839 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Argumentam que “têm o direito, por força de coisa julgada material, a receber os valores não adimplidos tempestivamente, enquanto vigente o título que reconheceu a condição de anistiado político. Não se deve confundir o disposto no título judicial transitado em julgado – pagamento dos valores atrasados – com a tese fixada no Tema 839, notadamente porque o título judicial se formou com base no Tema 394 do c. STF, que não se confunde com a tese firmada no Tema 839 do STF” (e-doc. 100, p. 7).



    3.2. Sustentam que “a presente execução é fundada em título judicial transitado em julgado, sobre o qual não incide poder de autotutela da Administração” (e-doc. 100, p. 11).



    3.3. Alegam que “o presente caso não se enquadra no disposto do §5º do art. 535 do Código Processo Civil de 2015, uma vez que o título executivo judicial ora defendido não é fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” (e-doc. 100, p. 13).



    3.4. Pedem que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para, reformando o r. decisum oriundo do Superior Tribunal de Justiça, se julgar improcedente a impugnação à execução, apresentada pela União Federal, prosseguindo-se a execução nos termos propostos pelo exequente, ora recorrente, com a condenação da União Federal no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos embargos à execução, devidamente atualizado” (e-doc. 100, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, porquanto o acórdão recorrido está em sintonia com os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal.



    5. O tema não é novo. A matéria foi examinada por ambas as Turmas do Supremo, firmando-se a jurisprudência no sentido de que somente os militares que ingressaram nas fileiras da Aeronáutica em data anterior à edição da Portaria nº 1.104, de 1964, podem ser afetados pelos respectivos efeitos de ato de exceção. Confiram-se, dentre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “ANISTIA – PORTARIA Nº 1.104/1964, DA AERONÁUTICA. Descabe cogitar da concessão de anistia àqueles que ingressaram na Força Aérea em data posterior à publicação da Portaria nº 1.104/1964. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANISTIA – REEXAME – PRAZO DECADENCIAL. Observado o quinquênio previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, possível é o reexame de ato que tenha implicado, à margem da ordem jurídica, o deferimento de anistia.”



    (RMS nº 32.480/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO 1. A anistia política de ex-cabos da Força Aérea Brasileira reclama, como requisito, que tenham ingressado nos quadros anteriormente à edição da Portaria n° 1.104-GM3/641964, do Ministério da Aeronáutica. (Precedentes: RMS 25.851 AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, RMS 25.642 AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, RMS 31.808 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)2. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 3. Agravo desprovido.”



    (RMS nº 25.754-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/08/2014, p. 26/08/2014).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABO DA FORÇA AÉREA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/64, DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ANISTIA. REVISÃO DO ATO QUE ANISTIOU O IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO MENSAL. PRECEDENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALTERAÇÃO INTERPRETATIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que apenas existe direito subjetivo à anistia política, fundada na Portaria 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, aos cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea. 2. Inexiste direito líquido e certo à reparação econômica em prestação mensal em hipótese em que sobrevém processo administrativo de revisão do ato concessivo de anistia. Precedente em caso análogo: RMS 26.596, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2009. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 26.025-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 23/06/2015, p. 03/08/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. PORTARIA 1.104/1964 DA AERONÁUTICA. INGRESSO DE MILITARES APÓS SUA EDIÇÃO. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ILEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É fato incontroverso que os recorrentes ingressaram na Aeronáutica após a edição da Portaria 1.104/1964, e, assim, já conheciam previamente a impossibilidade de engajamento ou reengajamento após o transcurso do prazo de oito anos de serviço. II- Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que o pedido de anistia fundado apenas na Portaria 1.104/1964 só permite sejam anistiados os cabos que, ao tempo de sua edição, já eram praças da Força Aérea. Precedentes. III - A revisão de um ato administrativo, quando eivado de vício, não é mera discricionariedade da Administração, mas sim um poder-dever de anular seus próprios atos. Precedentes. IV - Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, pode o Relator julgar monocraticamente pedido que veicule pretensão incompatível com a jurisprudência consolidada desta Corte, ou seja, pedido manifestamente inadmissível. V – Agravo regimental improvido.”



    (RMS nº 28.912-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2011, p. 19/12/2011).



    6. A controvérsia foi definitivamente solucionada quando apreciada sob a sistemática na repercussão geral no julgamento do RE nº 817.338-RG/DF, cuja ementa é a seguinte:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2020, grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator